Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-47.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-47.2024.8.14.0015

APELANTE: KINHO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA NA APELAÇÃO, QUE NÃO FOI CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por KINHO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, este oposto contra decisão que, por sua vez, não conheceu da apelação cível, sob o fundamento de preclusão quanto à matéria de justiça gratuita. No recurso atual, a agravante sustenta que houve
error in judicando
, ausência de fundamentação e formalismo excessivo na decisão, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo interno anterior; e (ii) saber se é possível sanar, em novo agravo, o vício de ausência de dialeticidade previamente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não merece provimento, pois a decisão agravada foi clara ao apontar que o recurso anterior não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu a apelação com base na preclusão.

4. O agravante reiterou fundamentos sobre a hipossuficiência e a justiça gratuita, mas não enfrentou a preclusão reconhecida anteriormente, o que configura ausência de dialeticidade recursal.

5. A tentativa de suprir a deficiência argumentativa em segundo agravo interno afronta o princípio da preclusão e não supre o vício formal do recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantém-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada. Tese: é inadmissível a complementação de fundamentos recursais em sede de novo agravo interno com o objetivo de suprir vício de dialeticidade reconhecido em decisão anterior.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 507, 932, III, 1.021, §1º;

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS; AgInt no AREsp 1562471/SE; AgInt no AREsp 1455521/SP;

TJPA: 2018.01233360-44; 2017.05112604-33; 2018.01845522-59.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 31186523) manejado por
KINHO DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA.
contra Decisão Monocrática de Id 31020633, que não conheceu do recurso de Agravo Interno em Apelação do ora agravante, por ausência de dialeticidade.

Consta dos autos que o Agravo Interno foi protocolado para impugnar decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da preclusão. Por sua vez, a Apelação foi interposta para impugnar sentença mediante a qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA determinou o cancelamento da distribuição da
Ação de Embargos à Execução n. 0800690-47.2024.8.14.0015
, ajuizada como meio de defesa em execução proposta por
BANCO BRADESCO S/A
.

Nas razões desse segundo Agravo Interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorre em
error in judicando
ao desconsiderar os argumentos substanciais já articulados, configurando cerceamento ao seu direito de acesso à jurisdição e à ampla defesa. Defende que a tese da ausência de dialeticidade resulta de interpretação formalista que desconsidera a coerência lógica entre os fundamentos da decisão agravada e a insurgência recursal, uma vez que o recurso anterior atacava, com fundamentação suficiente, o reconhecimento da preclusão para discutir a justiça gratuita.

Rememora a trajetória processual, desde os embargos à execução propostos em 29 de janeiro de 2024, nos quais pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão de sua condição de microempresa em grave crise financeira. Narra que, após exigência judicial de documentos e emenda à inicial, sobreveio decisão que determinou o recolhimento de custas sem análise do mérito do pedido, o que culminou com a extinção do feito por ausência de recolhimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Afirma que recorreu por apelação sustentando nulidade da sentença e necessidade de concessão da gratuidade, mas teve o recurso não conhecido, ao argumento de preclusão da matéria. Contra tal decisão interpôs o primeiro agravo interno, também não conhecido por alegada ausência de impugnação específica.

Defende que o formalismo exacerbado tem inviabilizado o julgamento do mérito da controvérsia, transformando os requisitos de admissibilidade em obstáculos intransponíveis. Argumenta que não há ausência de dialeticidade, pois a insurgência anterior expôs razões objetivas contra o fundamento da preclusão, sob a ótica da aplicação do art. 99, § 7º, do CPC e da primazia do julgamento de mérito.

Renova os fundamentos sobre a real hipossuficiência da empresa, reforçando que o indeferimento da gratuidade com base em presunções viola a boa-fé e o devido processo legal. Invoca a Súmula 481 do STJ, segundo a qual pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita, desde que comprovem necessidade.

Alega, por fim, ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a matéria envolve questões complexas que deveriam ser examinadas pelo órgão fracionário competente, e não reiteradamente decididas de forma monocrática, razão pela qual pugna pela submissão do presente agravo ao Colegiado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reconsideração da decisão agravada, o afastamento do óbice de preclusão e o regular processamento da apelação, ou, alternativamente, a concessão direta da justiça gratuita e o retorno dos autos à origem.

Não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Mérito recursal

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno em Apelação, interposto pela ora agravante para impugnar decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

A decisão agravada não conheceu do agravo interno anterior por ausência de dialeticidade, destacando que o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, a qual se baseou exclusivamente na ocorrência de preclusão quanto à matéria relativa à justiça gratuita.

Ou seja, o recurso de apelação não foi conhecido porque a matéria nele ventilada — concessão da justiça gratuita — encontrava-se acobertada pela preclusão. A decisão de não conhecimento da apelação foi expressa ao consignar que, diante do indeferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau, o autor/agravante deixou de interpor o competente agravo de instrumento, razão pela qual a controvérsia se estabilizou e transitou em julgado, restando inviabilizada sua rediscussão em sede recursal.

No primeiro agravo interno, diversamente do que sustenta o recorrente, em momento algum houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada no tocante à preclusão. Não há menção à consolidação da questão, tampouco se observa qualquer argumentação apta a justificar o conhecimento da apelação. Limitou-se o recorrente, de forma absolutamente desconectada da
ratio decidendi
, a reiterar que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça, quando tal ponto — vale frisar — sequer foi objeto de análise na decisão que inadmitiu o recurso originário, justamente em razão da preclusão consumada.

Portanto, o agravo interno anterior limitou-se a sustentar, de forma genérica, a hipossuficiência da empresa e a possibilidade de concessão do benefício, sem enfrentar ou sequer mencionar a preclusão reconhecida na decisão de não conhecimento da apelação. É exatamente essa desconexão entre o conteúdo do recurso e a fundamentação da decisão que caracteriza a falta de dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso.

A própria decisão ora agravada destacou que:

(...) A decisão monocrática deste Relator não conheceu que da apelação porque ela tratava exclusivamente do pedido de justiça gratuita, o qual já havia sido indeferido por decisão anterior do juízo a quo, contra a qual a parte apelante deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição do recurso cabível, configurando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A nova tentativa de rediscussão da matéria em sede de apelação, portanto, encontrava-se obstada pela perda superveniente do direito de manifestação sobre o tema.

Ocorre que, nas razões do agravo interno a parte agravante expõe argumentos relativos ao indeferimento da justiça gratuita, afirmando que faz jus ao benefício
– o qual sequer foi analisado na decisão monocrática recorrida
–, sem suscitar qualquer fundamento relacionado ao não conhecimento da apelação por preclusão, argumentando objeto completamente distinto daquele que deveria ser submetido à análise da turma.

Não se desconhece que a jurisprudência do STJ mitiga a incidência do princípio da dialeticidade recursal quando a parte reproduz, na apelação, os argumentos da contestação ou da inicial. Porém este não é o caso dos autos, em que a parte autora/agravante trata, no agravo interno, de
questão fática e de direito totalmente alheios ao objeto da decisão monocrática agravada, sem qualquer relação com a controvérsia submetida ao exame na decisão objurgada
. (...)

Nesse sentido, citou-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. (...)
3. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015
.
Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2
. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015
. (...) 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;

2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidad
e. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ? RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade
.

2- Recurso não conhecido à unanimidade. (2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO? RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.

3
. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida
.

5. Decisão unânime. (2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada, pois o agravante não observou o requisito essencial da dialeticidade recursal. Não cabe, nesta nova oportunidade recursal, intentar sanar o vício apontado mediante apresentação tardia de argumentos sobre a inexistência de preclusão. A dialeticidade deve ser aferida no momento da interposição do recurso, não sendo admissível a complementação de fundamentos após a sua rejeição formal.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026